Tribunal: TJBA
Processo: 8180941-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180941-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INGRID BARBARA NOGUEIRA MENESES GOMES Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DE 12% AO ANO. TAXA CONTRATUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por consumidora que alegava a abusividade de cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência. O juízo de origem indeferiu o pleito revisional, reconhecendo a legalidade das disposições pactuadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, em razão de supostamente ultrapassarem o limite constitucional de 12% ao ano e a média de mercado; (ii) saber se é válida a capitalização diária de juros nos contratos bancários, mesmo quando superior à anual; (iii) saber se é devida a exclusão da comissão de permanência diante da inexistência de cláusula contratual que a estipule. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os juros remuneratórios foram pactuados à taxa de 1,77% ao mês (23,41% ao ano), percentual inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação. 4. A alegação de limitação dos juros à taxa de 12% ao ano, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece a inaplicabilidade da chamada "Lei da Usura" às instituições financeiras. 5. A capitalização de juros foi expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, a qual estipula capitalização diária dos juros remuneratórios. O art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 autoriza tal prática para instituições financeiras, entendimento ratificado pelas Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. Quanto à comissão de permanência, não há cláusula contratual prevendo sua incidência. Diante da ausência de estipulação contratual e de cobrança concreta, a parte autora carece de interesse de agir, tornando prejudicada a análise da legalidade da cláusula. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em percentual inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade. 2. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme autoriza a MP nº 2.170-36/2001. 3. Inexistente cláusula contratual estipulando a cobrança de comissão de permanência, afasta-se a análise de sua legalidade por ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 39, V; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80529165620208050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024); (TJ-BA - Apelação: 05003814420188050150, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024) e (TJ-MG - Apelação Cível: 50718412620218130024, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8180941-48.2024.8.05.0001 em que figuram, como Apelante INGRID BARBARA NOGUEIRA e apelado o BANCO VOTORANTIM S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora